Tribunal: TJMT
Processo: 1036787-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036787-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 342.936.098-65 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 032.707.231-80 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

JULGAMENTO DE PLANO –
NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. As provas apresentadas, como extratos bancários e relatórios de empréstimos, não são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade econômica do agravante, que possui patrimônio considerável e não demonstrou de forma inequívoca a necessidade do benefício.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no RAI N. 1036787-91.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
proposto por
DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO E DANIEL DE SOUZA BRANQUINHO
contra julgamento monocrático proferido no Agravo de Instrumento ao manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concluiu por indeferir o pedido de justiça gratuita.

Alegam que não possuem condições de estarem arcando com o pagamento das custas processuais para a distribuição dos Embargos à Execução.

Afirmam que inclusive ajuizaram ação de alongamento da dívida rural n. 1000646-64.2023.8.11.0079, em trâmite perante o Juízo
a quo
, na qual aponta dificuldades financeiras e, portanto, nova capacidade de pagamento ocasionada pela frustração de safra devido a fatores climáticos adversos. Note-se trecho do laudo da perda.

Devido a situação financeira criada por impactos climáticos atestados nos referidos laudos, ainda mais em período de entressafra (época em que os agricultores não realizam receitas), os Agravantes não têm condições momentâneas de suportar gastos com acesso à Justiça (custas, despesas e honorários) sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar.

Ademais, a justiça gratuita não pressupõe estado de miserabilidade (a miserabilidade é essencial na assistência judiciária gratuita fornecida pela Defensoria Pública, conceito diverso), mas sim impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-
268709259
.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise o Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – JULGAMENTO DE PLANO - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. As provas apresentadas, como extratos bancários e relatórios de empréstimos, não são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade econômica do agravante, que possui patrimônio considerável e não demonstrou de forma inequívoca a necessidade do benefício.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO DE SOUZA BANQUINHO
e
DANIEL DE SOUZA BRANQUINHO –
Id-259102650, contra decisão proferida pela
MMº. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.º 1001407-61.2024.8.11.0079,

concluiu
por indeferir o pedido de justiça gratuita.

Alegam que não possuem condições de estarem arcando com o pagamento das custas processuais para a distribuição dos Embargos à Execução.

Afirmam que inclusive ajuizaram ação de alongamento da dívida rural n. 1000646-64.2023.8.11.0079, em trâmite perante o Juízo
a quo ,
na qual aponta dificuldades financeiras e, portanto, nova capacidade de pagamento ocasionada pela frustração de safra devido a fatores climáticos adversos. Note-se trecho do laudo da perda.

Devido a situação financeira criada por impactos climáticos atestados nos referidos laudos, ainda mais em período de entressafra (época em que os agricultores não realizam receitas), os Agravantes não têm condições momentâneas de suportar gastos com acesso à Justiça (custas, despesas e honorários) sem prejuízo de seu sustento pessoal e familiar.

Ademais, a justiça gratuita não pressupõe estado de miserabilidade (a miserabilidade é essencial na assistência judiciária gratuita fornecida pela Defensoria Pública, conceito diverso), mas sim impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo a fim de que evite a extinção do feito na origem.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente é imperioso mencionar o art. 932, incisos III, IV e V do CPC que permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Sobre o tema, comenta
Daniel Amorim Assumpção Neves
que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
–
negritei.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem,

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Sem embargo das alegações despendidas pelos Agravantes, entendo que delas, não restou demonstrado o fundamento relevante, cuja demonstração é indispensável ao provimento do recurso.

A decisão vergastada encontra-se assentada na seguinte justificativa,
verbis
:

“
Vistos, etc.

[...]

Ademais, verifica-se que a parte embargante pleiteou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que, in casu, não restou evidenciado.

Visto que, pelos documentos anexados aos autos, é possível constatar a existência de considerável patrimônio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), entende que a concessão da benesse é condicionada à demonstração da efetiva da necessidade da parte, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse ( CPC, art. 98, caput). 2. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.” (TJ-MT - AI: 10123436220228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) .

A justiça gratuita é devida àqueles que efetivamente comprovam a insuficiência de recursos, sob pena de desvirtuar o instituto, na forma prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, uma vez que não restou demonstrado o estado de hipossuficiência necessário para a concessão da benesse.

Além disso, o Código de Processo Civil prevê medidas que possibilitam o acesso à justiça segundo as capacidades econômicas da parte não hipossuficiente (art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC).

Portanto, DETERMINO a intimação da parte requerente, por intermédio de seu representante legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e despesas processuais.

[...]”

Todavia, apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, sendo que o requerido não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, até mesmo porque o Juízo
a quo
constatou que a existência de patrimônio considerável.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza.

Com efeito, observo que o Requerente demonstra possuir condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, haja vista não equiparar-se aos reconhecidamente pobres.

Prima facie
, entendo que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, é suficiente, em princípio, a simples declaração do postulante sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Contudo, observa-se dos documentos acostados, que os Agravantes, não logrou êxito em sua demonstração, já que os Embargos a Execução versa sobre discussão de dívida no qual o valor da causa é de R$ 7.973.405,30 (sete milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos), decorrente da emissão da Cédula de Crédito Rural com Liquidação Financeira n. C30420934-8.

Outrossim, em que pese os Agravantes aleguem sua hipossuficiência, as informações apresentadas nos autos não condizem com a alegação de miserabilidade, pois se sabe que os Recorrentes são produtores rurais nesta comarca na Comarca de Origem possuindo considerável patrimônio de modo que, apesar da alegação de prejuízos recentes, retira a condição de insuficiência financeira para arcar com as custas iniciais de distribuição.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é inerente aos litigantes que possuem real necessidade de seu amparo, no entanto, fato este que não se justifica diante do Agravante.

Portanto, havendo indícios de suficiência de recursos pode o Juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita. A declaração de pobreza gera presunção relativa que não vincula o juiz.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos trazidos pelas partes, desde que retratem a situação financeira do Requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis
Nelson Nery Jr
e
Rosa Maria Andrade Nery
,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT).

Por último e não menos importante, insta consignar que o Juízo
a quo,
facultou aos Agravantes a possibilidade de parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais.

Diante dessas considerações, procedo ao julgamento de plano
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a r.
decisum
proferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025